Tribunal: TJSP
Processo: 1120258-47.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – Cabia ao réu comprovar tanto a contratação cujo inadimplemento teria dado ensejo à inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, à qual se mostra inviável a produção de prova negativa, quanto à cadeia de cessão do crédito, a confirmar sua legitimidade para cobrança da dívida, ônus do qual não se desincumbiu – Débito inexistente

Ementa:
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – Cabia ao réu comprovar tanto a contratação cujo inadimplemento teria dado ensejo à inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, à qual se mostra inviável a produção de prova negativa, quanto à cadeia de cessão do crédito, a confirmar sua legitimidade para cobrança da dívida, ônus do qual não se desincumbiu – Débito inexistente em relação à requerida - Danos morais in re ipsa – Quantum arbitrado em R$ 10.000,00, quantia adequada, ante as especificidades no caso concreto – Ônus da sucumbência invertido - RECURSO PROVIDO.